Tribunal: STJ
Processo: 5006728-98.2017.4.04.7122
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO
RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899831 - RS (2025
/0115925-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: SUPERMERCADOS BIRD SA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LENNON ETCHEGARAY SILVA - RS093737
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO
RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52616324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 61aae494-51fc-4c46-b0dd-62916d7b33b7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899831 - RS (2025
/0115925-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: SUPERMERCADOS BIRD SA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LENNON ETCHEGARAY SILVA - RS093737
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO
RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADOS BIRD S.
A. ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim ementado (e-STJ, fl. 468):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ANS. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. ENVIO DE INFORMAÇÕES. CANCELAMENTO DO
REGISTRO. LEI N. 9.656/1998,
o, § 2o. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 8
REGULARIDADE. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52150995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: c08b2df2-5ef1-443d-8de0-a4d4d8e08508

. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
1
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de que a multa aplicada foi
2
pautada na legalidade e proporcionalidade – demanda o reexame das provas
produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos
do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. Agravo interno desprovido.
3
Em suas razões, o embargante alega omissão, sustentando que não foram
analisados todos os seus fundamentos de defesa, quais sejam, (e-STJ, fls. 483-484):

(i) de acordo com a legislação de regência, estão sujeitas à obrigação de
fornecimento de informações à ANS (art. 20) tão somente as pessoas jurídicas
que se enquadram na descrição constante do
o, caput e § 1o da Lei no.
art. 1
9.656/1998 – a Embargante não se enquadra em tal condição;
(ii) o fato de que, em momento algum, é mencionado o mero registro junto à
ANS como motivo ensejador do dever de prestar informações;
(iii) que é fato incontroverso que a aplicação da penalidade se deu tão somente
pelo fato de a Embargante ter registro ativo na ANS para potencialmente
operar planos de saúde, mas que, de fato, nunca operou e, portanto, não
enquadrava na condição de operadora de plano de saúde; ESSA ÚLTIMA
CIRCUNSTÂNCIA, em que pese alegada em TODAS AS INSTÂNCIAS, pela
Embargante, em NENHUMA oportunidade, foi analisada pelos órgãos do
Poder Judiciário, no qual se inclui o N. Relator.
Assevera que, para a análise de adequação do valor da multa fixada, não se
faz necessário o reexame fático-probatório.
Impugnação às fls. 499-503 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
As razões dos declaratórios revelam o intuito de reapreciação das matérias já
decididas e de modificação das conclusões da decisão unipessoal e do acórdão que
apreciou o agravo interno, o que não se admite em embargos de declaração.
Com efeito, o referido recurso reveste-se de índole particular e fundamentação
vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
, não
CPC/2015)
possuindo natureza de efeito modificativo.
A propósito:
Documento eletrônico VDA52150995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: c08b2df2-5ef1-443d-8de0-a4d4d8e08508

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022
do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1838339/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
22/02/2022,
04/03/2022)
As questões tidas por omissas foram devidamente enfrentadas nos anteriores
julgamentos, com adequada e suficiente fundamentação, ainda que em sentido oposto
ao pretendido pelo embargante.
Na decisão unipessoal e no posterior julgamento do agravo interno, ficou
assentado que o Tribunal Regional Federal da 4a Região julgou com fundamentação
suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, como se verifica dos acórdãos às fls.
275-283 e 320-327 (e-STJ), explicitando as razões de convencimento do julgador.
Foi esclarecido que não se justifica a alegação de violação ao art. 1.022 do
CPC, visto que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões postas e que é
certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os argumentos levantados pelas
partes.
Em relação à multa aplicada, ficou consignado que o Tribunal de origem,
considerando as particularidades do caso concreto, conclui pela ocorrência da infração
administrativa que ensejou a penalidade aplicada, asseverando que sua aplicação foi
pautada na legalidade e proporcionalidade. Assim, para desconstituir a premissa fática
firmada pela Corte Regional – de ocorrência de infração administrativa que ensejou a
penalidade, que foi pautada na legalidade e proporcionalidade, com o fim de afastar a
multa aplicada –, seria necessário o exame fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável em recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ.
Desse modo, verifica-se que todos os pontos necessários ao desate da
controvérsia foram abordados, não havendo falar em omissão, obscuridade ou
contradição. Denota-se, assim, que o insurgente, na realidade, busca a rediscussão da
matéria já julgada de maneira exauriente. Essa pretensão, contudo, não está em
harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo.
Documento eletrônico VDA52150995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: c08b2df2-5ef1-443d-8de0-a4d4d8e08508

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52150995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: c08b2df2-5ef1-443d-8de0-a4d4d8e08508

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.899.831 / RS
Número Registro: 2025/0115925-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50067289820174047122
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS BIRD SA
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LENNON ETCHEGARAY SILVA - RS093737
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERMERCADOS BIRD SA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
Documento eletrônico VDA52504367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: ba295bc0-76b0-491d-b268-a23df38d0122

RODRIGO DORNELES - RS046421
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LENNON ETCHEGARAY SILVA - RS093737
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
EMBARGADO : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: ba295bc0-76b0-491d-b268-a23df38d0122